Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SENTENÇA ALTERADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duplo apelo cível interposto contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de taxas condominiais, na qual se acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de cotas vencidas em períodos específicos, afastando a exigibilidade de parcelas já objeto de cumprimento de sentença em outra demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três temas em debate: (i) definir se há litispendência entre a presente ação de cobrança e o processo anteriormente ajuizado; (ii) determinar se os documentos juntados são suficientes para comprovar a origem, regularidade e exigibilidade do crédito condominial; e (iii) estabelecer a distribuição correta dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/2015. No caso, os pedidos das demandas não se confundem, apesar de coincidência parcial nos períodos de inadimplemento, o que afasta o reconhecimento da litispendência.
4. A obrigação do condômino de pagar despesas comuns é legal (CC, art. 1.336, I), mas sua exigibilidade depende de deliberação assemblear válida que aprove orçamento, critérios de rateio e valores específicos.
5. A documentação apresentada — convenção condominial, ata genérica e planilha unilateral — é insuficiente para demonstrar a fixação regular dos débitos cobrados, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige prova documental específica da deliberação assemblear que fixe as taxas cobradas, não sendo a planilha de débitos, por si só, meio hábil a comprovar o valor devido.
7. Reconhecida a deficiência probatória quanto à constituição do crédito, impõe-se a improcedência da ação de cobrança.
8. Reformada a sentença, aplica-se a sucumbência integral à parte autora, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da parte ré provido. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento:
1. A identidade parcial de períodos de inadimplemento não configura litispendência quando os pedidos das ações não coincidirem integralmente.
2. A cobrança de taxas condominiais exige a comprovação da deliberação assemblear que fixou os valores, sendo insuficiente a apresentação de planilhas unilaterais e atas genéricas.
3. A ausência de prova da constituição regular do crédito inviabiliza a procedência da ação de cobrança de cotas condominiais.